Tribunal: STF
Processo: ARE 1148018
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. RESERVA DE LEI FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Viola o princípio da reserva de lei formal ato do Chefe do Poder Executivo que concede, por meio de Decreto, aumento aos servidores de determinada categoria. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal.